Tribunal: TJBA
Processo: 8028941-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028941-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MODUS OPERANDI VIOLENTO E REITERAÇÃO DE CONDUTAS AGRESSIVAS. ANIMUS NECANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.; Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Eilton Oliveira da Conceição contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Prado, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n.º 8000877-19.2024.8.05.0203, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, agravado por contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. 2. Narram os autos que, no dia 05/11/2022, por volta das 09:30 horas, o réu EILTON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, vulgos “LINHO” e “CAITICOCO”, foi até a residência da vítima DAVI OLIVEIRA FRANCISCO, onde estava com sua companheira LUCIVÂNIA DOS REIS RODRIGUES, e, quando a vítima pediu para que saísse da porta de sua casa, o paciente, com animus necandi, sacou a arma de fogo tipo “espingarda” e atirou contra a vítima, por motivo de ciúmes da sua ex-companheira, atingindo-o em seu pescoço e ombro esquerdo, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. O paciente fugiu logo em seguida, deixando de prestar qualquer socorro, sendo que descumpriu Medida Protetiva de Urgência imposta para que não se aproximasse de LUCIVÂNIA, conforme processo n.º 8000577-28.2022.8.05.0203. Que a vítima DAVI OLIVEIRA FRANCISCO, compareceu na DEPOL local informando que o paciente é ex-companheiro da atual esposa, e que em outra ocasião já tinha ameaçado o denunciante, o qual registrou ocorrência de n° 268889/22; que a testemunha LUCIVÂNIA declarou que já conviveu com o paciente, e depois de separada continuava sendo ofendida e agredida por ele; que possui uma Medida Protetiva contra ele, por Violência Doméstica; que há cerca de 8 meses convive maritalmente com a vítima, e estão morando no Povoado de Veleiros em Corumbau; que viu que o paciente conversando com a vítima e que os deixaram sozinhos, tendo entrado para pegar o celular para gravar, porque ele estaria descumprindo uma medida protetiva, se aproximando da depoente; que estava dentro de casa, já com o celular na mão quando escutou um barulho de tiro; que ao sair, viu seu companheiro com a mão sobre o rosto e pescoço e viu o réu saindo rapidamente com o carro. Que o réu, em interrogatório policial, declarou que descobriu através de seu cunhado, que LUCIVÂNIA o estava traindo com a vítima, tendo havido naquela ocasião um desentendimento; que já foi agredido com uma paulada por LUCIVÂNIA, momento em que para se defender, a segurou pelo pescoço para contê-la, negando tê-la ameaçado; que confessou ter, no dia 10/03/2022, por volta das 22:00h, invadido a casa da ex-companheira durante a ausência desta, após ter descoberto a suposta traição, e que quebrou tudo de dentro da casa e ateou fogo na residência, mas somente no quarto do casal; que o interrogado informa que em momento algum usou a sua espingarda para “intimidar” as pessoas que se aproximaram para tentar apagar o fogo; que confirma ter, no outro dia, enviado mensagens via Whatsapp para o celular de LUCIVÂNIA, pedindo perdão e desculpas pelo prejuízo, alegando que havia se arrependido; que gosta muito de LUCIVÂNIA e queria reatar o relacionamento, então por consequência dessa situação, e por fraqueza de pensamento, enviou algumas imagens onde mostrava um saquinho de veneno, alegando que caso ela não voltasse que daria o veneno para a criança como também se suicidaria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada quase dois anos após os fatos configura constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade e atualidade do periculum libertatis; (ii) avaliar se a decisão que decretou a custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos ou se se baseia em mera gravidade abstrata do delito; (iii) definir se as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e paternidade, afastam a necessidade da prisão preventiva; (iv) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes e adequadas ao caso concreto, tornando desnecessária a prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente em tentativa de homicídio mediante disparo de arma de fogo contra o companheiro da ofendida, motivado por ciúmes e descumprimento de medida protetiva, evidencia periculosidade real e necessidade de segregação para proteção da ordem pública e da integridade das vítimas. 5. A fundamentação do decreto preventivo não se baseia em abstrações, mas em elementos objetivos dos autos: reiteradas agressões à ex-companheira, ameaça de suicídio e homicídio contra terceiros, incêndio doloso e histórico de violência, que demonstram risco concreto de reiteração e desrespeito à autoridade judicial. 6. A alegação de ausência de contemporaneidade entre o fato e a decretação da prisão não subsiste, pois o paciente permaneceu em liberdade por tempo considerável sem que isso desconstituísse o risco atual decorrente do padrão de conduta violenta e descumprimento de medidas judiciais. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, paternidade e residência fixa, não têm força autônoma para afastar a prisão preventiva quando o contexto probatório demonstra, com clareza, risco à segurança das vítimas e à eficácia da persecução penal. 8. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da ineficácia de providências anteriores (medida protetiva já descumprida) e da intensidade da ameaça representada pela conduta do paciente, não sendo aptas a impedir novos episódios de violência. 9. O princípio da homogeneidade não afasta, por si, a prisão cautelar, especialmente quando a pena em caso de condenação poderá ser privativa de liberdade em regime fechado, dada a gravidade do crime e o modus operandi violento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é medida legítima quando há demonstração concreta de periculosidade do agente, evidenciada por tentativa de homicídio qualificado e descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica.” “A ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão não afasta a cautelaridade da medida quando persistem os elementos de risco atual à ordem pública e à segurança das vítimas.” “Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação.” “Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando há histórico de desobediência às ordens judiciais e risco de reiteração de crimes violentos.” “A decisão judicial que decreta a prisão preventiva com base em fatos objetivos e em contexto de violência reiterada atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e não configura constrangimento ilegal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 20 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Habeas Corpus Criminal 5330658-61.2024.8.09.0168 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ; STJ, HC nº 402.626/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 05/12/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028941-32.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente Eilton Oliveira da Conceição, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Prado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 85